Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença autuado sob o no 0702282-11.2018.8.07.0020, proposto por MARY RIBEIRO NOGUEIRA em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação ofertada. Em suas razões recursais, narra que foi deflagrado cumprimento de sentença no valor de R$ 12.413,25. Acrescenta que foi apresentada impugnação alegando que o valor depositado observou os parâmetros contidos no acórdão. Afirma que como não houve definição do critério de atualização da quantia fixada a título de dano moral o termo inicial deve ser a data da publicação do acórdão. Sustenta que caberia ao agravado opor embargos de declaração na oportunidade para sanar a omissão. Aponta violação à coisa julgada. Aduz que não foi realizada sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, em afronta ao entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comprovante de recolhimento das custas no id 16314178 – p. 2. Por intermédio do despacho de id 16420541, determinou a regularização do preparo. Em resposta, a parte juntou a petição e documentos de id 16471871 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo e foi instruído com as peças obrigatoriamente previstas no artigo 1.017 do novo Código de Processo Civil – NCPC. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese sob exame, são duas as questões suscitadas pela parte agravante: o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora e a inexigibilidade da multa processual. Acerca do primeiro aspecto, o termo a quo da fluência da correção monetária corresponde ao arbitramento do valor a título de danos morais (Súmula 362 do Superior Tribunal Justiça). Em elucidativo precedente, assentou-se que “a atualização monetária se qualifica como simples instrumento destinado a assegurar a intangibilidade da obrigação, resguardando sua identidade no tempo mediante o incremento do seu valor nominal com índice de correção apurado desde que fora fixada e até sua efetiva liquidação ante sua sujeição à ação da inflação, que redunda em mitigação da sua real e efetiva expressão pecuniária” ((Acórdão 1234429, 00052597320158070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, tendo em vista que o valor da indenização por dano moral foi fixado por ocasião do acórdão que reformou parcialmente a sentença, a respectiva correção monetária deve ser calculada a partir da data do julgamento da apelação. Cabe ressaltar que, sobre este ponto, não há divergência entre as partes. A agravada-credora afirmou, na petição de id 16314201 - Pág. 24, que “a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento, ou seja, da publicação do acórdão”. De igual modo, a agravante-devedora defende no recurso que os cálculos devem ser elaborados “levando em consideração a data em que acórdão foi proferido” (id 16314179 – p. 4). O aparente inconformismo reside nos juros de mora. Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça, também em expediente jurisprudencial de natureza vinculante (Súmula 54), decidiu que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, em se tratando de responsabilidade extracontratual. Portanto, a despeito da ausência de apontamento expresso no acórdão, a tese suscitada pelo agravante (de incidência a partir da fixação do valor) confronta com jurisprudência consolidada de tribunal superior. Por outro lado, assiste razão ao agravante quando afirma que sua intimação pessoal é condição necessária à exigibilidade de multa por descumprimento da obrigação de fazer, uma vez que este entendimento também se encontra consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 421). Portanto, é imprescindível que o agravado, na resposta ao recurso, apresente documentos que atestem a ciência pessoal do banco acerca da determinação de retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito, tornando possível, em consequência, a inserção do valor correspondente às astreintes no cálculo. Considerando que ao menos parte dos capítulos recursais se encontra, em análise prefacial, em consonância com a orientação sumular de instância superior e que a questão demanda manifestação da parte contrária, poder-se-ia deliberar somente pela suspensão da exigibilidade da multa até o julgamento colegiado, prosseguindo-se o cumprimento no que tange às demais parcelas. Entretanto, do ponto de vista prático, tal importaria em cisão acidental do crédito total, com maiores ônus para o processamento do cumprimento de sentença, de modo que assim a célere solução integral da matéria recursal terá o condão de propiciar a satisfação única para toda a extensão do crédito que se reconhecer à agravada, consoante as respectivas parcelas em discussão. Aliás, cumpre ao devedor que impugna, declarar o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar (CPC, art. 525, §§ 4o e 5o). Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o sobrestamento do cumprimento de sentença, para viabilizar o acertamento integral do crédito da agravada, ao menos até o julgamento colegiado do recurso destes autos. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 04 de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator